Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Autos no 0725391-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maria Salomé de Siqueira Medeiros Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Salomé de Siqueira Medeiros contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0734907-24.2019.8.07.0001. Na petição de interposição do recurso, a agravante formulou requerimento de antecipação da tutela recursal e concessão de gratuidade de justiça. A decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (fls. 1-8, Id. 12759433), determinou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Por meio de pesquisa no sistema do processo judicial eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça pode-se observar que no dia 3 de dezembro de 2019 houve o transcurso do prazo concedido para o recolhimento do montante alusivo ao preparo. No dia 8 de janeiro de 2020 a agravante pugnou pela concessão de novo prazo para o cumprimento da diligência (fls. 1-2, Id. 13475557) sob a alegação de que não teve êxito em proceder à emissão da guia respectiva nos sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecido. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que a recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese concreta, houve o indeferimento do requerimento de concessão de gratuidade de justiça, bem como a oportunidade de regularização do processamento do agravo e a satisfação do referido pressuposto de admissibilidade recursal. Ainda assim, a recorrente não satisfez as determinações contidas na decisão de fls. 1-8 (Id. 12759433). Em outras palavras, caracterizou-se efetivamente a deserção do presente recurso. A propósito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 22/02/2019, p. 236-239)”. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido. (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233)”. Repise-se que mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso, a recorrente não efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Portanto, não se afigura possível conhecer o recurso, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. Por fim, é importante destacar que o prazo concedido para o recolhimento do preparo exauriu-se no dia 3 de dezembro de 2019, tendo a agravante se manifestado apenas no dia 8 de janeiro para alegar que não havia conseguido emitir a guia para o pagamento. Logo, não restou caracterizado justo impedimento capaz de afastar a deserção do presente recurso, nos termos do art. 1007, § 6o, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator